Tribunal: TJES
Processo: 5032721-73.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032721-73.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCILIA SOARES PAVESI e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. REGISTROS PÚBLICOS. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. FILIAÇÃO MATERNA. IDENTIDADE FAMILIAR COMPROVADA. RECONHECIMENTO DA VERDADE REAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Lucilia Soares Pavesi, Luceli Soares Pavezi e Luizeni Pavesi Rodrigues contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de retificação de registro civil, deferindo a alteração apenas para duas das requerentes e indeferindo-a quanto às demais irmãs. As autoras alegam erro histórico no registro do nome da genitora, identificado equivocadamente como “Zilda Regina Soares” em vez de “Regina Soares dos Santos”, o que compromete a comprovação do vínculo familiar para fins de inventário da irmã falecida. cartorário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se há prova suficiente nos autos para reconhecer que “Zilda Regina Soares” é, na verdade, “Regina Soares dos Santos”, genitora das apelantes; (II) determinar se a retificação deferida para uma das irmãs deve ser estendida às demais, à luz do princípio da verdade real e da coerência lógica do sistema registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A retificação de registros civis é admitida judicialmente, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.015/1973, sempre que comprovada a existência de erro e desde que não haja prejuízo a terceiros.

A prova documental constante nos autos — notadamente as certidões de nascimento e casamento das irmãs, com idêntica filiação paterna e materna — demonstra, de forma inequívoca, que “Zilda Regina Soares” e “Regina Soares dos Santos” são a mesma pessoa.

A sentença de primeiro grau reconheceu a identidade da genitora para uma das irmãs (Lucilia), mas incorreu em contradição ao não estender a mesma conclusão às demais, apesar da similitude probatória e dos registros idênticos.

A certidão de casamento de Lucilia, lavrada em 1965, onde consta como genitora “Regina Soares dos Santos”, comprova a identidade civil da mãe, sendo documento público dotado de fé pública, e constitui ponto de inflexão para análise da identidade das demais filhas.

O tratamento jurídico desigual entre irmãs germanas, filhas do mesmo casal, fere o princípio da verdade real e compromete a segurança jurídica, sendo necessária a retificação uniforme para resguardar o direito à identidade e permitir a partilha no inventário da irmã falecida.

Divergências pontuais em certidão de óbito, declarada por irmão em momento de abalo emocional, não invalidam a robusta prova documental e não têm o condão de infirmar a filiação corretamente apurada.

A jurisprudência reconhece que a retificação de nome, quando respaldada em prova documental consistente, visa garantir a dignidade da pessoa humana e a segurança das relações jurídicas derivadas da filiação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A retificação de registro civil é admissível quando demonstrado, por prova documental idônea, que o nome constante no registro é incorreto e não corresponde à identidade civil da pessoa envolvida.

Sendo reconhecida judicialmente a identidade da genitora para uma das irmãs, e estando os registros das demais em idêntica situação fática e documental, a retificação deve ser estendida às demais, em respeito à verdade real e à coerência lógica do sistema registral.

Erros históricos em registros civis decorrentes de uso de nomes sociais ou apelidos não impedem a retificação quando comprovada a identidade civil correta, especialmente para garantir direitos sucessórios e preservar a unidade familiar nos assentos oficiais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.015/1973, art. 109; CC, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, APL 0017869-58.2009.8.26.0099, Relª. Desª. Ana Lúcia Romanhole Martucci, j. 24-04-2014, DJESP 03-07-2014.

TJAL, AC 0729634-73.2017.8.02.0001, Rel. Des. Tutmés Airan, DJAL 06-09-2023.

STJ, REsp 1.729.402/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 14-12-2021, DJe 01-02-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5032721-73.2024.8.08.0035.

A
PELANTE
S
: LUCILIA SOARES PAVESI, LUCELI SOARES PAVEZI
E
LUIZENI PAVESI RODRIGUES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Lucilia Soares Pavesi, Luceli Soares Pavezi e Luizeni Pavesi Rodrigues em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, Comarca da Capital (id 12271318), que julgou parcialmente procedente o pedido de “retificação de registro civil” formulado por elas.

A respeitável decisão recorrida deferiu a retificação do nome da genitora e dos avós nos assentos de nascimento das requerentes Lucilia e Luizeni, mas indeferiu o pleito em relação à requerente Luceli e à sua irmã pregressa, Lucia Helena Soares Bentes. Em suas razões recursais (id 12271321), as apelantes sustentaram, em síntese, que o Juízo a quo incorreu em error in judicando ao realizar uma análise fragmentada do conjunto probatório, ignorando a prova incontroversa de que são todas irmãs germanas. Argumentaram que, uma vez reconhecida a identidade da genitora para uma das irmãs, a mesma conclusão deveria, por ilação lógica, ser estendida às demais, pugnando pela reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

Na petição inicial (id 12270883) as requerentes narraram, em suma, que são filhas do casal Lino Pavesi e Regina Soares dos Santos e que, em companhia de seus outros irmãos, formam uma prole de seis filhos. Alegaram que, por equívoco ocorrido à época dos registros, decorrente da informalidade e do fato de sua genitora utilizar o nome social “Zilda”, as três primeiras filhas do casal, Lucia Helena Soares Pavesi (nascida em 1945, já falecida), Lucilia Soares Pavesi (nascida em 1949) e Luceli Soares Pavezi (nascida em 1950), foram registradas tendo como mãe a pessoa de “Zilda Regina Soares”. A quinta filha, Luizeni Pavesi Rodrigues (nascida em 1955), teve registrada como genitora apenas “Regina Soares”. Asseveraram que o nome correto da mãe delas é Regina Soares dos Santos, conforme certidão de nascimento daquela senhora.

Sustentaram que a necessidade da retificação emergiu após o falecimento da irmã mais velha, Lucia Helena Soares Bentes (nome de casada), que, por ser viúva, sem filhos e sem pais vivos, deixou como herança um veículo e resíduos de pensão a serem partilhados entre os irmãos. Contudo, a divergência no nome da genitora em seu registro de nascimento impede a comprovação do vínculo filial para fins de inventário, uma vez que é impossível obter uma certidão de óbito de “Zilda Regina Soares”, pessoa civilmente inexistente.

Diante disso, pleitearam as retificações dos regisrtos de nascimentos de Lucia Helena Soares Pavesi (falecida), Lucilia Soares Pavesi, Luceli Soares Pavezi e Luizeni Soares Pavesi, para que em todas conste como filiação materna o nome correto de REGINA SOARES DOS SANTOS, bem como a correção de erros de grafia e a uniformização dos nomes dos avós paternos e maternos, com base nos assentos de nascimento de seus genitores. Instruíram a petição inicial com vasta documentação, incluindo as certidões de nascimento e casamento de todos os irmãos, certidões de nascimento e de óbito dos pais, entre outros documentos.

A controvérsia devolvida a este egrégio Tribunal cinge-se a verificar se o acervo probatório coligido aos autos é suficiente para comprovar que a pessoa registrada como “Zilda Regina Soares” nos assentos de nascimento de Lucia Helena Soares Pavesi e Luceli Soares Pavezi é, na verdade, Regina Soares dos Santos, genitora das apelantes, justificando-se as retificações pretendidas.

A questão posta à apreciação desta Corte é eminentemente de direito e de fato e demanda uma análise cuidadosa e sistêmica do conjunto probatório, à luz do princípio da verdade real que norteia o sistema de registros públicos, consagrado na Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973. O artigo 109 do referido diploma legal faculta ao interessado requerer a restauração, o suprimento ou a retificação de assentamento no Registro Civil, desde que o faça em petição fundamentada e devidamente instruída.

A controvérsia, em sua essência, orbita em torno de um fato bastante comum na história registral brasileira, especialmente em períodos de maior informalidade: a inscrição de nomes ou apelidos nos registros de nascimento que não correspondiam com exatidão ao nome civil da pessoa. No caso em tela, as apelantes buscam demonstrar que "Zilda Regina Soares", "Regina Soares" e "Regina Soares dos Santos" são, em verdade, a mesma pessoa - a mãe delas - sendo este último o seu nome civil correto.

A Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973), em seu artigo 109, estabelece a via judicial para a retificação de assentos no registro civil, visando adequá-los à verdade real, princípio basilar que norteia todo o sistema registral. Os registros públicos devem espelhar com fidedignidade a realidade fática e jurídica, garantindo a segurança e a autenticidade dos atos da vida civil.

Compulsando os elementos do processo, concluo que a pretensão das apelantes merece acolhida, devendo a respeitável sentença ser reformada. A conclusão do Juízo de primeiro grau, conquanto fundamentada, partiu de uma análise que, respeitosamente, não me parece a mais adequada, porque examinou a situação de cada irmã de forma isolada, sem conferir o devido peso à interconexão probatória que demonstra, de maneira inequívoca, a unidade do núcleo familiar.

As certidões de nascimento das três primeiras filhas do casal, Lucia Helena Soares Pavesi, nascida em 01-08-1945 (id 12271286, p. 1), Lucilia Soares Pavesi, nascida em 03-07-1949 (id 12271286, p. 4) e Luceli Soares Pavezi, nascida em 31-05-1950 (12271286, p. 7), são documentos dotados de fé pública e constituem prova robusta e coerente de que são irmãs germanas. Todos os três assentos registram, de forma idêntica, a filiação a Lino Pavesi e a “Zilda Regina Soares”, bem como a ascendência materna a “José Santos e Jardelina Soares Santos”. A uniformidade destes dados essenciais estabelece um vínculo de identidade familiar comum e irrefutável entre elas.

A identidade da filiação materna (“Zilda Regina Soares”) e dos avós maternos ("José Santos" e “Jardelina Soares Santos”) nos três assentos, lavrados em um intervalo de cinco anos com base em informações de um mesmo declarante (o pai, Lino Pavesi), é um indicativo robusto de que se trata de um erro comum, replicado nos registros subsequentes.

O elemento que desvela o equívoco e serve como pedra angular para a solução do caso é a certidão de casamento da segunda filha, Lucilia Soares Pavesi, com José Gonçalves, celebrado em 24 de julho de 1965 (id 12271325). Em tal documento oficial consta que a contraente é filha de Lino Pavesi (falecido) e de Regina Soares dos Santos. A Sra. Lucilia contava com apenas dezesseis anos à época do matrimônio, o que, segundo a legislação vigente, exigia o consentimento dos pais. Sendo o genitor já falecido, a autorização coube à mãe, que, para a prática de tal ato civil solene, teve de identificar-se por seu nome verdadeiro, e não pelo apelido.

Este documento, portanto, estabelece o nexo causal e a identidade entre a "Zilda Regina Soares" do registro de nascimento de Lucilia e a "Regina Soares dos Santos" da vida civil. A respeitável sentença reconheceu este vínculo para Lucilia, mas não estendeu a mesma conclusão para suas irmãs Lucia Helena e Luceli, que, repita-se, possuem em seus registros de nascimento a mesmíssima filiação. Se está provado que a mãe de Lucilia é Regina Soares dos Santos e as certidões de Lucia Helena e Luceli apontam para a mesma mãe que a de Lucilia, a conclusão lógica e inafastável é que a mãe das três é Regina Soares dos Santos.

O ponto fulcral para o deslinde da questão reside no fato de que a própria magistrada sentenciante reconheceu, acertadamente, que a mãe da apelante Lucilia Soares Pavesi é, de fato, Regina Soares dos Santos. Tal conclusão foi extraída, principalmente, da certidão de casamento de Lucilia com José Gonçalves, lavrada em 1965, onde o nome da genitora já consta de forma correta, como “Regina Soares dos Santos”. Este reconhecimento judicial, que não foi objeto de recurso, serve como uma âncora probatória, estabelecendo o nexo causal definitivo entre a pessoa registrada com o epíteto “Zilda Regina Soares” e a pessoa civilmente existente, Regina Soares dos Santos.

Ora. Se está provado e reconhecido que a mãe de Lucilia é Regina Soares dos Santos e se as provas documentais demonstram que Lucia Helena e Luceli são irmãs de Lucilia, filhas da mesma genitora registrada como “Zilda Regina Soares”, a conclusão lógica e jurídica que se impõe é que a mãe de todas elas é a mesma pessoa, sendo “relevante que haja equivalência do nome da autora com o de sua irmã germana. Alterações que não causam prejuízos sociais ou a terceiro, não encontra óbice legal e não macula os direitos transcendentes da personalidade, quanto à origem familiar” (TJSP, APL 0017869-58.2009.8.26.0099, Ac. 7513472, Bragança Paulista, Sexta Câmara de Direito Privado, Relª. Desª. Ana Lúcia Romanhole Martucci, Julg. 24-04-2014, DJESP 03-07-2014).

Já se decidiu também:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. Apelante que deseja acrescer os patronímicos da sua mãe e do seu pai, excluindo o sobrenome que corresponde aos dois. Modificação possível. Nome. Direito de personalidade, reconhecido expressamente na legislação nacional e em tratados internacionais de direitos humanos. Dignidade da pessoa humana alteração legislativa que previu expressamente a possibilidade de inclusão de sobrenomes familiares. Patronímico Silva que deve ser mantido a fim de evitar a mudança completa do nome da autora, bem como para preservar a identificação familiar. Alteração nos mesmos moldes da realizada pela sua irmã recurso conhecido e parcialmente provido. (TJAL; AC 0729634-73.2017.8.02.0001; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo; DJAL 06-09-2023; Pág. 379)

O equívoco no nome da mãe foi um erro comum, perpetrado pelo pai declarante em todos os três registros iniciais e a correção para uma das irmãs deve, por coerência e para a preservação da verdade real, ser estendida às outras, de forma que a manutenção da sentença criaria uma situação juridicamente anômala e insustentável: três irmãs, comprovadamente filhas do mesmo pai e da mesma mãe, teriam, para fins registrais, genitoras distintas, o que conflita diretamente com a prova documental e com a própria lógica.

As divergências apontadas no registro de óbito da genitora (id 12271299, p. 1), que serviram de base para a dúvida do Ministério Público e para a parcial improcedência na origem, são,
data

venia
, de menor relevância diante do robusto conjunto probatório. É crível e compreensível a justificativa apresentada pelas apelantes de que o irmão caçula, ao declarar o óbito em momento de compreensível abalo emocional, tenha equivocado-se quanto aos sobrenomes exatos de suas irmãs, muitos dos quais alterados por casamentos e divórcios. Tais imprecisões são de natureza secundária e não podem desconstituir a prova documental robusta e consistente do parentesco. A essência da declaração, a de que a falecida deixou seis filhos, cujos prenomes e ordem de nascimento coincidem com os das apelantes e seus irmãos, permaneceu intacta.

Ainda neste sentido, as imprecisões nos sobrenomes das filhas, declaradas pelo irmão em momento de abalo emocional, são plenamente justificáveis e não têm o condão de infirmar os documentos primários de nascimento que atestam a filiação. Ao contrário, a referida certidão de óbito corrobora a estrutura familiar ao listar os seis filhos na ordem correta de nascimento.

Já assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Atualmente, ante o feixe de proteção que irradia do texto constitucional, inferido a partir da tutela à dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da CRFB/88), o direito ao nome traduz-se como uma de suas hipóteses de materialização/exteriorização e abrange a garantia ao livre desenvolvimento da personalidade, devendo refletir o modo como o indivíduo se apresenta e é visto no âmbito social. Todavia, embora calcado essencialmente na tutela do indivíduo, há uma inegável dimensão pública a indicar que, associado ao direito ao nome, encontra-se o interesse social na determinação da referida identidade e procedência familiar, especificamente sob a perspectiva daqueles que possam vir a ter relações jurídicas com o seu titular. 2. O princípio da imutabilidade do nome não é absoluto no sistema jurídico brasileiro, de modo que o nome civil, conforme as regras insertas nos artigos 56 e 57 da Lei de Registros Públicos, pode ser alterado: a) no primeiro ano após o alcance da maioridade, desde que não prejudique os apelidos de família; ou b) ultrapassado esse prazo, excepcionalmente, por justo motivo, mediante oitiva do representante do Ministério Público e apreciação judicial. 2.1 O sobrenome, apelido de família ou patronímico, enquanto elemento do nome, transcende o indivíduo, dirigindo-se, precipuamente, ao grupo familiar, de modo que a admissão de alterações/modificações deve estar pautada pelas hipóteses legais, via de regra, decorrente da alteração de estado (adoção, casamento, divórcio), ou, excepcionalmente, em havendo justo motivo, preceituado no artigo 57 da Lei nº 6.015/73. Tratando-se, portanto, de característica exterior de qualificação familiar, afasta-se a possibilidade de livre disposição, por um de seus integrantes, a fim de satisfazer interesse exclusivamente estético e pessoal de modificação do patronímico. [...] (REsp n. 1.729.402/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14-12-2021, DJe de 1-2-2022.)

Desse modo, a reforma da sentença é medida imperativa para garantir a proteção ao direito à identidade pessoal das apelantes, que inclui o direito a um registro civil que reflita com exatidão a ascendência delas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a respeitável sentença id 12271318 e, por conseguinte, julgar
TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelas autoras, determinando ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Argolas, em Vila Velha/ES, que proceda às seguintes retificações:

N
o

registro de
nascimento de
LUCIA HELENA SOARES PAVESI
(matrícula 0225410155 1946 1 00012 065 000681987), para que no campo da filiação materna passe a constar
REGINA SOARES DOS SANTOS
e no campo dos avós maternos
JOSÉ HONÓRIO DOS SANTOS
e
JARDELINA SOARES DOS SANTOS
e dos avós paternos
JOÃO PAVESI
e
MARIA STORE
.

N
o registro
de nascimento de
LUCELI SOARES PAVEZI
(matrícula 0225410155 1950 1 00017 086 0011350 96), para que no campo da filiação materna passe a constar
REGINA SOARES DOS SANTOS
e no campo do avós maternos
JOSÉ HONÓRIO DOS SANTOS
e
JARDELINA SOARES DOS SANTOS
e dos avós paternos
JOÃO PAVESI
e
MARIA STORE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.